Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. LEITO DE UTI. AUSÊNCIA DE VAGA. RESPONSABILIDADE. OMISSÃO DO ESTADO. NÃO CONFIGURADA. ESTADO DE PERIGO. REQUISITOS. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA.
1. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, na esteira do preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, inciso III, ambos da Constituição Federal, sendo dever do Estado garantir a todos os cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. Embora seja dever do Estado prestar assistência médico-hospitalar à população, oferecendo os meios necessários àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas do seu tratamento, não pode o Poder Público arcar com o custo de procedimento médico realizado em nosocômio particular, ainda que emergencial, por livre escolha do paciente, que optou por não aguardar a disponibilidade do tratamento na rede pública.
3. A ausência de prova de negativa ou de recusa de atendimento na rede pública de saúde afasta a alegação de ato omissivo atribuído à Administração Pública.
4. Para a nulidade do ajuste pelo estado de perigo (art. 156 do Código Civil), é necessário que sejam demonstrados o dolo de aproveitamento da parte beneficiada e a onerosidade excessiva do ajuste, circunstâncias não comprovadas.
5. A caracterização do vício de consentimento depende da demonstração da situação de necessidade da parte de salvar-se ou a membro de sua família, conhecida da parte contrária, e a imposição de obrigação demasiadamente dispendiosa.
6.Negou-se provimento ao recurso.